Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil enseja a concessão da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua manutenção.
3. Agravo de instrumento desprovido.